Tribunal: STF
Processo: ARE 1507639
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960, DE 2009 A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. TEMA RG Nº 1.170. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO. DESDE LOGO, PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Ação ordinária — Servidores estaduais — Recálculo de proventos — Cumprimento de sentença - Alegação dos exequentes de pagamento a menor — Pretensão de aplicação retroativa da Lei 11.960/09 — Inadmissibilidade — Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis — Precedentes — Recurso provido. " (e-doc. 15, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República. Afirma que a Corte de origem violou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Alega que houve modulação de efeitos nos julgamentos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, sendo aplicável a Lei nº 11.960, de 2009, do início de sua vigência até a data fixada nesses julgados (e-doc. 20).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 21).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a procedência do recurso demandaria reexame de provas (e-doc. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A Fazenda Estadual intenta atribuir efeito retroativo às mudanças promovidas pela Lei n° 11.960/09 e pela Súmula Vinculante 17 para alcançar precatório há muito expedido nos autos (em 2004). 



    Contudo, inadmissível tal pretensão, visto que os pagamentos observaram o estabelecido em decisão judicial transitada em julgado antes da Emenda Constitucional n° 62/2009, bem como dos novos critérios da Lei n° 11.960/2009 e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante n° 17, merecendo prevalecer, assim, o respeito à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das leis." (e-doc. 15, p. 4).



    7. O recurso merece provimento.



    8. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte e demais dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente, em virtude de o precatório ser anterior à edição do referido enunciado e da vigência da Lei nº 11.960, de 2009.



    9. Como bem estabelecido no julgamento do RE nº 805.086-AgR/SP, a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    10. É descabido falar em violação à coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    11. Não prospera, ainda, a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 



    12. Destaco decisão do Pleno desta Corte, no mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    13. Quanto à discussão sobre aplicabilidade da Lei nº 11.960, de 2009, a processos em que a decisão judicial tenha transitado em julgado antes da sua vigência, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na alteração dos consectários legais aplicados sobre os requisitórios expedidos. 



    14. Essa questão foi objeto do RE nº 1.317.982-RG/ES, leading case do Tema RG nº 1.170, em que firmada a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". Confira-se a ementa do referido julgado:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024).



    15. Desta feita, merece reforma o acórdão, para restabelecimento da sentença (e-doc. 13), por estar esta última em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. V, do CPC e no art. 21, § 2º, do RISTF, reformando o acórdão para restabelecer a sentença (e-doc. 13).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator